Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700300-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARTINS SANTANA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por JOSE MARTINS SANTANA contra decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda (processo 0710084-67): indeferimento da tutela de urgência consistente na imediata realização de procedimento cirúrgico de "reconstrução do LCA e tratamento interior no joelho direito”. Eis o teor da decisão revista: Deixo de conhecer de eventual pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter ao procedimento cirúrgico de “RECONSTRUÇÃO DO LCA + TRATAMENTO LESÃO INTERIOR NO JOELHO DIREITO”. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, em que pese fazer menção a risco de vida, o laudo médico que fundamenta o pedido autoral não trouxe qualquer fundamentação convincente a comprovar o alegado. Afinal, conforme as regras de experiência comum, o aguardo de algumas semanas até a sentença de mérito para que a parte seja submetida a cirurgia ortopédica no joelho não acarreta perigo de vida. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. Respeitante à probabilidade do direito, a agravante alega que o relatório médico atestaria a urgência à realização do procedimento. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 31). Com o breve relatório, passo à fundamentação. E, ao fazê-lo, antecipo que, a meu sentir, é de se indeferir a tutela de urgência, por ora e sem prejuízo de reanálise após a manifestação do Ministério Público e da resposta do ente federativo. É que a genérica menção aos riscos constantes do formulário do médico assistente (preenchido em 25.02.2021) - a par dos demais elementos indiciários - não se revelam suficientes, no presente estágio processual, à imediata interferência do Poder Judiciário para fins de concessão da medida inaudita altera pars. No ponto, destaca-se que: (i) as lesões do recorrente teriam sido originadas de acidente automobilístico ocorrido há cerca de 2 anos; (ii) recebeu atendimento médico, cirúrgico e fisioterápico em VALPARAIZO/GO; (iii) em dezembro/2019, foi encaminhado para atendimento e avaliação no DISTRITO FEDERAL; (iv) o pedido de internação e marcação de cirurgia pelo médico da rede pública de saúde do DF foi lavrado em 18.02.2021; (iv) e a demanda foi ajuizada em 1o de março de 2021. O interstício (relativamente curto) entre o atendimento/indicação cirúrgica (no DISTRITO FEDERAL) e o ajuizamento da demanda, aliado a inexistência de indicação de situação de absoluta urgência/emergência à imediata realização da cirurgia prejudicam a concessão da tutela antecipatória, notadamente diante da atual e extraordinária situação (pandemia de coronavírus), a qual poderia demandar, em curto prazo, a realocação de recursos humanos e materiais ao enfrentamento do quadro emergencial, de sorte que o deferimento da medida projetaria perigo de dano inverso, tudo, a enfraquecer o atendimento do pleito recursal. Desse modo, e sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal, sem elementos mais contundentes à formação da convicção dentro de um juízo sumário e superficial, tais como a resposta do DISTRITO FEDERAL acerca da previsão à internação e realização da cirurgia, da lista de pacientes na fila de espera e na mesma situação do agravante e/ou do relatório médico circunstanciado a especificar os riscos imediatos ao paciente. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser melhor examinada na fase instrutória (CPC, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito